Tribunal: TJMT
Processo: 1038100-53.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038100-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (AGRAVANTE), WALLY LORRAN ALENCAR SIQUEIRA - CPF: 044.761.631-57 (AGRAVADO), LEANDRA CARMO DA SILVA - CPF: 998.860.301-00 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A ANOTAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – IRRELEVÂNCIA - TEMA 1.132 DO STJ - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO - ÔNUS DO DEVEDOR DE INFORMAR CORRETAMENTE O ENDEREÇO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

A constituição em mora, requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, pode ser comprovada mediante o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a demonstração do efetivo recebimento pelo devedor, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.132.

A devolução do aviso de recebimento com a anotação “endereço insuficiente” não invalida a constituição em mora quando demonstrado que a correspondência foi encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio devedor, incumbindo a este o dever de manter atualizadas e corretas as informações cadastrais prestadas ao credor, à luz do princípio da boa-fé objetiva.

Inexiste inovação recursal ou supressão de instância quando a documentação juntada em grau recursal possui caráter meramente complementar e não influencia de forma decisiva o resultado do julgamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1038100-53.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA.

AGRAVADO: WALLY LORRAN ALENCAR SIQUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto pelo
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1002674-62.2025.8.11.0005, ajuizada em face de
WALLY LORRAN ALENCAR SIQUEIRA
, que revogou a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, anteriormente deferida, entendendo que o ora agravado não restou constituído em mora.

Insurge-se o agravante contra o
decisum
de primeiro grau, alegando, em suma, que a notificação enviada ao agravado foi regularmente encaminhada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, o qual teria sido fornecido pelo próprio devedor, e que o insucesso na entrega, notadamente em razão da anotação de “endereço insuficiente” pelos Correios, não poderia ensejar a nulidade da constituição em mora, tampouco justificar a revogação da liminar.

Argumenta que a jurisprudência pátria, inclusive firmada no Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.662/RS), reconhece como válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido no instrumento contratual, sendo prescindível a demonstração do efetivo recebimento da correspondência, ainda que por terceiro.

Aduz que, além de ter encaminhado a notificação para o endereço contratual, o agravado compareceu aos autos antes mesmo de sua citação formal, o que, por si só, supriria eventual vício, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da boa-fé objetiva.

Assevera que a decisão impugnada ofendeu o princípio da proibição de decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), porquanto revogou a liminar sem oportunizar ao agravante manifestação ou mesmo chance de emendar a petição inicial, ferindo frontalmente os preceitos do contraditório e da ampla defesa.

Reforça, ainda, que a decisão recorrida contraria os princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da primazia do julgamento de mérito, insculpidos na sistemática processual civil atual, adotada desde o advento do Código de Processo Civil de 2015.

No tocante à urgência e ao perigo de dano, sustenta que o provimento jurisdicional combatido, se mantido, poderá ensejar a extinção prematura da ação principal, frustrando o direito do credor fiduciário ao prosseguimento da demanda, implicando em dano irreparável ao seu patrimônio.

Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, com o imediato restabelecimento da liminar outrora concedida, nos moldes do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ante o risco de perecimento do direito e a plausibilidade jurídica das alegações.

Defende, por fim, o restabelecimento da liminar de busca e apreensão, sob o argumento de que a mora foi regularmente comprovada nos autos, não sendo razoável que o inadimplemento contratual seja ignorado, em detrimento do direito creditício do agravante.

Diante do exposto, requer,
“
o INTEGRAL PROVIMENTO do presente agravo, para que seja declarada a nulidade da decisão agravada e para seja restabelecida a liminar de busca e apreensão, eis que a notificação extrajudicial foi encaminhada no endereço do contrato por meio de aviso de recebimento, sendo válida para fins de comprovação da mora, como medida da mais ilibada e cristalina Justiça!”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
deferida
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, em 05/11/2025, conforme Id. 326868851.

Contraminuta acostada no Id. 334761874
, requerendo o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão objurgada.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 325365388.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que revogou a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, anteriormente deferida, entendendo que o ora agravado não restou constituído em mora.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] O Decreto-Lei nº 911/69, em sua redação atual, permite a comprovação da mora por carta registrada com aviso de recebimento (AR), no endereço fornecido no contrato, independentemente da assinatura ser do próprio devedor. A tese firmada pela Corte Superior, no Tema 1.132, veio reforçar essa flexibilização, estabelecendo que a comprovação é suficiente com o envio da notificação ao endereço contratual.

Entretanto, essa tese pacificada pressupõe que o endereço utilizado pelo credor seja o corretamente informado pelo devedor no instrumento contratual e que o envio em si seja fidedigno e apto a cumprir a finalidade de cientificação, qual seja, permitir que a correspondência chegue ao local de destino.

No caso concreto, a notificação enviada pelo Autor (ID 207652139) retornou com a informação clara e inequívoca dos Correios: "Objeto não entregue Endereço insuficiente" (ID Num. 207652139 - Pág. 2). O Requerido, em manifestação, trouxe aos autos provas contundentes de que o Autor possuía o endereço completo do devedor, inclusive com o número residencial (147), e que, em 2025, no momento crítico da constituição em mora, o Autor optou por omitir essa informação essencial, enviando a notificação apenas para a Rua Diamantino, Bairro da Ponte, sem a identificação numérica da residência.

Tal fato é comprovado por dois documentos internos da própria Requerente, juntados aos autos pelo Réu:

Primeiro, o Instrumento Particular de Cessão de Direitos (ID Num. 210253758 - Pág. 1), datado de 24/12/2021, onde o próprio Autor Consórcio Nacional Volkswagen registra o endereço do Devedor Fiduciário como "R DIAMANTINO, 147 CS DA PONTE".

Segundo, o Extrato do Consorciado (ID Num. 207654064 - Pág. 1), datado de 25/06/2025, trazido pelo próprio Autor na inicial, que igualmente registra o endereço completo, incluindo o número: "R DIAMANTINO, DA PONTE n° 147".

A conclusão lógica e insofismável é que o credor fiduciário possuía, em seus registros internos (e até mesmo nos documentos que instruíram a própria inicial), o endereço completo e atualizado do devedor. A decisão de enviar a notificação extrajudicial em agosto de 2025 (ID 207652139) de forma incompleta, omitindo o número da residência, resultou diretamente no insucesso do ato formal, com a subsequente devolução do objeto por insuficiência de dados.

O objetivo da notificação é garantir a ciência inequívoca do devedor sobre sua mora, para que ele possa exercer o direito de purgação da dívida, evitando a perda do bem. O precedente do Tema 1.132/STJ, que mitiga o requisito do recebimento pessoal, foi concebido para frustrar táticas dilatórias do devedor que se ocultava ou se recusava a receber a correspondência. Contudo, em momento algum o entendimento superior validou o envio da notificação a um endereço sabidamente incompleto ou incorreto por falha do próprio credor.

A omissão do número residencial, informação que o Autor comprovadamente detinha em seu cadastro em momento anterior e contemporâneo à propositura da ação, demonstra um comportamento que se afasta do princípio da boa-fé objetiva, insculpido no Código Civil, e que deve nortear toda a relação contratual e processual. A notificação, por ter sido enviada de forma a inviabilizar sua entrega (devolvida por "Endereço Insuficiente"), falhou em seu pressuposto de validade formal e material, não chegando sequer ao local destinado.

Portanto, não se pode considerar validamente constituída a mora do Requerido. A ausência de comprovação válida e regular da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, constitui vício de natureza insanável que obsta o processamento da Ação de Busca e Apreensão e, consequentemente, impõe a revogação da medida liminar concedida.

A liminar de busca e apreensão exige a estrita observância de seus requisitos legais, e a falha no ato de cientificação da mora por responsabilidade do próprio credor desvirtua a finalidade do DL 911/69. A decisão concessiva da liminar (ID 208232968) baseou-se na presunção de validade da notificação, presunção esta que foi integralmente desconstituída pelas provas documentais apresentadas pelo Requerido em sua manifestação.

[...]

Em face do exposto:

1.
DEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita formulado por WALLY LORRAN ALENCAR SIQUEIRA, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil.

2.
RECONSIDERO a Decisão ID 208232968
e, em consequência,
REVOGO a medida liminar de Busca e Apreensão
concedida. Por conseguinte,
DETERMINO a imediata restituição do veículo
objeto da lide, qual seja, o Automóvel Chevrolet, Modelo Onix 1.0MT LT, Placa PXU0D45, Chassi 9BGKS48G0GG243363, ao Requerido WALLY LORRAN ALENCAR SIQUEIRA.

4.
DETERMINO a intimação da parte Autora
, na pessoa de seus advogados, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento da importância de
R$ 2.471,06
, referente às diligências adicionais empreendidas pelos Oficiais de Justiça (ID 209920076), em conformidade com a Portaria 03/2024 DF desta Comarca.

5. Em razão da invalidade do ato que comprovaria a mora, requisito de procedibilidade da ação,
ABRO o prazo de 15 (quinze) dias
para que o Autor, querendo, emende a petição inicial, juntando nova e válida notificação/constituição em mora do devedor, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do Código de Processo Civil.”
(Id. 210499142 – Autos de origem)

Pois bem. Alega o agravante que o agravado restou devidamente constituído em mora, haja vista que o “AR” encaminhado ao endereço fornecido pelo próprio agravado por ocasião do contrato entabulado entre as partes, foi devolvido por motivo de “Endereço Insuficiente”, conforme Id. 207652139 – Pág. 03, dos autos de origem.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação dada pela Lei nº. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÚMERO INEXISTENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA CONSTITUÍDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de endereço insuficiente, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato.

Se a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, o retorno sem recebimento por motivo de “número inexistente” mantém válida notificação remetida e a consequente constituição em mora do devedor (Precedente: REsp 1592422/RJ).” (TJ-MT - AC: 10186638320228110015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023).”

(N.U 1031657-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 26/01/2026) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por devedora em face de sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão com base em contrato garantido por alienação fiduciária, indeferindo o pleito de gratuidade de justiça. A sentença não conheceu do pedido revisional, por haver feito próprio.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de prova pericial; (ii) verificar a validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial devolvida por “endereço insuficiente”; (iii) examinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em segundo grau, diante de indeferimento na origem.

III. Razões de decidir

Não se verifica nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que a decisão enfrentou expressamente a alegação de vício na constituição em mora, à luz da jurisprudência consolidada no Tema 1.132 do STJ.

A jurisprudência atual dispensa a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial, bastando o envio ao endereço indicado no contrato, ainda que não entregue por insuficiência do endereço.

A apelante, ao optar por ajuizar ação revisional autônoma, atraiu para o feito conexo a análise da legalidade das cláusulas contratuais e eventuais abusividades, de modo que tais matérias não devem ser reapreciadas nesta ação.

A despeito do indeferimento da justiça gratuita em primeira instância, verifica-se que a gratuidade foi concedida no feito revisional conexo, motivo pelo qual se defere o benefício nesta instância, em homenagem à economia processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. É válida a constituição em mora, para fins de busca e apreensão em contrato com alienação fiduciária, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida por insuficiência do endereço.
2. A concessão da gratuidade de justiça pode ser reconhecida em instância recursal quando presentes os requisitos legais, ainda que tenha sido indeferida na origem.”

(N.U 1053990-06.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026)

E este Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ENTREGA INEFICAZ. IRRELEVÂNCIA. MORA VÁLIDA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária. O recorrente alega nulidade da mora em razão da devolução da notificação extrajudicial com a anotação "endereço insuficiente", embora tenha indicado o mesmo endereço constante do contrato e da citação judicial. Requer a restituição do bem e a suspensão da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial por "endereço insuficiente" invalida a constituição em mora do devedor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, bem como a Súmula nº 72 do STJ, estabelecem que a constituição em mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1132 (REsp nº 1.951.888/RS), fixa que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo destinatário.

O ônus de manter atualizado e correto o endereço fornecido é do devedor; eventual devolução da correspondência por "endereço insuficiente" não invalida a constituição em mora quando a notificação é enviada ao endereço contratual.

Alegações de cláusulas abusivas e tratativas de renegociação contratual demandam dilação probatória e não podem ser reconhecidas na cognição sumária do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se perfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, independentemente do efetivo recebimento.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, art. 485, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1132); STJ, Súmula nº 72; STJ, REsp nº 1.951.662/RS.”

(N.U 1028028-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025) (Destaquei)

Desse modo, tem-se que o devedor, ora agravante, foi regularmente constituído em mora, não havendo falar em ausência de pressuposto processual.

Ressalte-se que, no caso concreto, conforme se depreende do documento de Id. 207652124 (autos de origem), o instrumento celebrado entre as partes, preenchido de próprio punho pelo ora agravado, não contém a indicação do número da residência, dado cuja prestação incumbia exclusivamente a este, não podendo tal omissão ser imputada à parte adversa.

Ainda, não prospera a alegação de inovação recursal ou de tentativa de convalidação
ex post facto
da constituição da mora, porquanto o documento juntado em sede de agravo não se revela determinante para o provimento do recurso, tampouco constitui fundamento essencial para a reforma da decisão agravada.

Com efeito, o provimento do agravo decorre da análise da notificação que instruiu a petição inicial, a qual se mostra suficiente para o reconhecimento da regular diligência empreendida pelo credor fiduciário e, por conseguinte, da válida constituição em mora, sendo despicienda qualquer valoração do documento posteriormente acostado.

O referido documento possui caráter meramente complementar, não introduz fato novo, não altera a causa de pedir nem modifica o suporte fático considerado na origem, de modo que sua eventual desconsideração não teria o condão de alterar o resultado do julgamento.

Nessa perspectiva, inexiste inovação recursal quando a juntada posterior não influencia a conclusão adotada, servindo apenas como reforço argumentativo, sem repercussão decisiva na formação do convencimento do órgão julgador.

Ausente qualquer prejuízo concreto às partes, afasta-se a alegada supressão de instância, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
.

Assim, a insurgência do Agravado quanto à documentação apresentada em grau recursal não é suficiente para obstar o provimento do agravo, uma vez que a reforma da decisão agravada encontra-se adequadamente amparada na prova produzida na origem, bastante para o reconhecimento da regular constituição da mora.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, determinando o reestabelecimento da liminar de busca e apreensão
do veículo objeto da ide originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026